Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-74.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712960-74.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SIDNEI PEREIRA LOPES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vistas as informações prestadas pela Polícia Federal no Ofício n. 196/2025 (ID 78744680/78744682) e a cota ministerial de ID 79015512, intime-se a parte Apelante (SIDNEI PEREIRA LOPES DOS SANTOS) para manifestação, bem como ainda para que promova a juntada aos autos a guia de tráfego que contemple o percurso realizado no dia do noticiado furto. Prazo: 10 (dez) dias. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora